Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717031-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETE NEPOMUCENO RAIOL LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator